Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-64.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005417-64.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANIA MARIA PECORI BIANCO - CPF: 513.345.501-15 (JUIZO RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), VANIA MARIA PECORI BIANCO - CPF: 513.345.501-15 (RECORRIDO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão
do cargo de Professor
, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

2 - Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
VANIA MARIA PECORI BIANCO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1005417-64.2019.8.11.0002,
impetrado

por
Vânia Maria Pecori Bianco
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande e Outro,
concedeu parcialmente a ordem,
para que seja efetuada a tão somente a progressão funcional e o enquadramento da impetrante para a Classe C, Nível 6, em face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do art. 487, I, do CPC declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n.53416453
)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no

1005417-64.2019.8.11.0002,
impetrado

por
Vânia Maria Pecori Bianco
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande e Outro,
concedeu parcialmente a ordem,
para que seja efetuada a tão somente a progressão funcional e o enquadramento da impetrante para a Classe C, Nível 6, em face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima esposados e fundamentados, nos termos do art. 487, I, do CPC declarando extinto o processo, com resolução de mérito.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que,
Vânia Maria Pecori Bianco
é servidora pública do Município de Várzea Grande e ocupante do cargo de Professora V a VIII, enquadrada no Nível 5 – Classe A. (ID no: 52020003), admitida por intermédio de concurso público em 23-7-1999.

Assevera que, em conformidade com a Lei Complementar n. 3.797/2012 c/c a Lei n. 4.007/2014 e Lei Complementar n. 4.430/2019, que reajustou o salário dos profissionais da educação, deveria ser enquadrada na classe C, nível 6, uma vez que já possui tempo de serviço e graduação em nível superior.

A Lei Complementar no. 3.797/2012 (norma estatutária vigente), que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, ao abordar o tema relativo à progressão, disciplina-o da seguinte forma:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais, da Educação Escolar Básica.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21
– A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Seção I

Dos Níveis e Classes do Cargo de Professor

Art. 23 – Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 06 de fevereiro de 1970;

c) Nível C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional;

d) Nível D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Nível E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação
.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na data do ajuizamento da ação, em 12-6-2019, a Impetrante possuía quase 20 anos de serviço prestado ao Município de Várzea Grande, conforme a ficha funcional acostada ao ID

52020003.

Assim, respeitado o interstício de três anos de efetivo exercício, sem qualquer conduta desabonadora, a Impetrante, ora Interessada, deve ser enquadrada no
nível 6
.

Vislumbra-se, ainda, que a Impetrante, ora Interessada, possui licenciatura plena em Letras (ID 52020002), cumprindo, portanto, a regra do art. 23, c, da Lei n. 3.797/2012, e, portanto, deve ser enquadrada na classe C.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 - REQUISITOS PREENCHIDOS
- SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o § 1o do art. 20 da Lei Complementar n.o 3.797/2012, “O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

2. Devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem participar de avaliação de desempenho, não realizada ante a omissão da própria Administração Pública.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10048171420178110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/10/2020). [Destaquei]

Por consequência, compete a administração pública, em observância ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), cumprir a legislação vigente e conceder as vantagens à servidora pública.

Por fim, no tocante a cobrança dos retroativos, comungo do mesmo entendimento do Magistrado
a quo,
uma vez que deverá ser pela via própria.

Isso porque, a ordem não é sucedânea de ação de cobrança, e referente a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO - DIREITO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS 5/5 CINCO QUINTOS EM VALOR ATUALIZADO
- UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.

Pretendendo a apelante o pagamento dos 5/5 (cinco) quintos de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão e não a sua efetiva incorporação, a denegação da segurança é medida que se impõe, visto que a via mandamental não é substitutiva de ação de cobrança
.

(Eg. TJMT, via 3a Câmara Cível, acórdão n. 55259/2014, em 21/7/2015) [Destaquei]

Assim, levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento da Impetrante, ora Apelada e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021